Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001327-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ELZA TAVARES SAMPAIO - CPF: 459.960.911-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva, por ausência de justa causa e violação ao que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP. Preliminar suscitada de ofício: reiteração de pedidos. No mérito, improcedência. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos delitos tipificados pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da prisão cautelar da paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) examinar a suscitada ilegalidade do encarceramento à luz do prazo nonagesimal para a revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que, à míngua de fatos novos e ainda em trâmite no STJ o Recurso Ordinário outrora interposto pelo d. impetrante,
não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça estadual.

4. Mantém-se, por conseguinte, o entendimento de que se reveste de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública, em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos na residência da paciente, acompanhados de apetrechos relacionados à narcotraficância e em contexto de investigações minuciosas conduzidas pelas forças policiais; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

5. No mais, não comporta acolhimento a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão imposta à paciente, se a análise dos autos revela que o claustro vem sendo periodicamente reexaminado; mesmo porque, como sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarreta a imediata liberdade e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Não se admite a impetração de novo
habeas corpus
em prol de paciente que já teve sua prisão preventiva ratificada por esta eg. Corte de Justiça, quando não demonstrada a existência de provas inéditas ou a superveniência de novos fatos; não havendo falar, ademais, em ilegalidade por ausência de revisão periódica”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1001327-09.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

ELZA TAVARES SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente no interesse da Ação Penal n. 1000850-84.2024.8.11.0108 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
26/05/2024
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados; vindo o recolhimento a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
derivada da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem.

Adicionalmente, aduz a ofensa,
in casu
, à obrigatoriedade de
revisão da imprescindibilidade da custódia,
nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reputando, à guisa de conclusão, serem mais
suficientes e adequadas
ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 263663799 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 263914753), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 264575796.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 267453785).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta à paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício;
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

ELZA TAVARES SAMPAIO
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1027225-58.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
16/10/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos na residência da paciente, acompanhados de apetrechos relacionados à narcotraficância e em contexto de investigações minuciosas conduzidas pelas forças policiais; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente, com recente realização de audiência instrutória.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Posteriormente ao julgamento do
writ
por este i. órgão fracionário, o d. causídico impetrante interpôs
Recurso Ordinário
ao c. Superior Tribunal de Justiça, perante o qual atualmente tramita o feito.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, valendo salientar, outrossim, que no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1027225-58.2024.8.11.0000
,
este eg. Sodalício constatou a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta à paciente
, e
o recurso ordinário interposto em face do acórdão desta c. Câmara Criminal ainda não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, tratando-se a arguição de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de mera repetição de pedidos, e ausentes quaisquer razões aptas a justificar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
;
nesse ponto, a ação de
habeas corpus
deve ser
extinta

sem análise meritória.

No mais,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELZA TAVARES SAMPAIO
, na companhia de
Rhayan Klésio Neves Rodrigues
,

foi presa em flagrante delito em
25/05/2024
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente e de
Rhayan Klésio
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1000850-84.2024.8.11.0108).

Colhe-se da exordial que, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 20h30min, na residência particular localizada na Rua das Palmeiras, n. 357, no município de Tapurah/MT,
ELZA
e
Rhayan Klésio
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito drogas, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, policiais civis apuravam diversos informes que reportavam a prática do tráfico de drogas na residência da paciente, razão pela qual realizavam monitoramento no local, vindo a visualizar grande movimentação de pessoas no imóvel e, também, a abordar um dos usuários que saíam da residência.

Na oportunidade, foi encontrada uma porção de cocaína na posse do indivíduo, que, questionado sobre o entorpecente, afirmou que o teria comprado com a paciente
ELZA
. Na sequência, os policiais adentraram a residência, onde estava também o corréu
Rhayan Klésio
, que utilizava a sua motocicleta para entregar a droga diretamente na casa dos usuários (
delivery
).

Durante as buscas, foram encontradas 18 (dezoito) porções de maconha, 01 (uma) porção grande de cocaína, 01 (uma) porção média de cocaína, 01 (uma) porção pequena de cocaína, além de 09 (nove) pinos de cocaína. Diante da situação de flagrância, procedeu-se à prisão dos denunciados.

Em sede de audiência de custódia,
ELZA
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, a qual, na intelecção do impetrante,
não vem sendo reavaliada no prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP
.

No entanto, a razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Demais disso, da análise dos autos, se verifica ter sido a paciente recolhida inicialmente ao cárcere em
25/05/2024
, com reavaliação do ergástulo em
06/09/2024
, ao que se seguiu a impetração do
Habeas Corpus
n. 1027225-58.2024.8.11.0000, cuja ordem foi
denegada
por esta c. Câmara Criminal em
16/10/2024
, tendo a d. autoridade judiciária acoimada de coatora, ademais, recentemente reanalisado a imprescindibilidade da prisão ao prestar informações ao c. STJ, em
07/02/2025
; não havendo falar, portanto, em total ausência de revisão da necessidade da custódia,
ainda que não tenha sido estritamente
respeitado
o prazo de 90 (noventa) dias entre uma revisão e outra
, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELZA TAVARES SAMPAIO
, e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem, mantendo a prisão preventiva decretada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025